Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023116-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAERT MANTOVANI JUNIOR - CPF: 884.993.599-49 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO - CPF: 569.433.341-15 (AGRAVANTE), LUCIENE RESENDE DO PRADO BERNABE - CPF: 534.075.719-68 (ADVOGADO), IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 010.415.099-87 (AGRAVADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO NA AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INADIMPLEMENTO DO ACORDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO – QUESTÕES RELACIONADAS AO PATRIMONIO COMUM E DÍVIDAS COMUNS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o cumprimento de sentença não se restringe apenas à extinção do condomínio formado pelos herdeiros, pois pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário e à necessidade de comprovação das dívidas comuns, o juízo competente para processamento e julgamento da demanda será o Juízo do inventário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO
contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença com Pedido de Alienação Judicial de Bens
ajuizado em face do
ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO
, a qual determinou a redistribuição da demanda para uma das Varas Cíveis de Cuiabá ao fundamento de que decidida a partilha, encerra-se a competência da Vara Especializada de Família e Sucessões (ID 150100685).

Em suas razões recursais (ID 150100675) a agravante alega que o presente cumprimento de sentença teve origem na Ação Cautelar de Arrolamento de Bens movida em face
IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO
, com quem foi casada sob o regime de comunhão de bens desde 29/04/1972 até julho de 1997, data em que ocorreu a separação de fato, com homologação do divórcio operada em 05/12/2012.

Afirma que as partes formalizaram acordo na audiência de conciliação realizada em 02/05/2018 nos autos da Ação Cautelar de Arrolamento de Bens, o qual já foi devidamente homologado, ficando estabelecido:

a)

A conversão da Ação de Cautelar de Arrolamento de Bens em Ação de Partilha de Bens;

b)

Que o patrimônio comum e as dívidas contraídas em conjunto seriam levantadas pelas partes, para posterior venda dos bens, tendo como parâmetro o valor de mercado;

c)

Que a partilha ocorreria em partes iguais;

d)

Que o valor arrecadado com as vendas, pagas as dívidas comuns, seria deduzido, a favor do executado, a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), a título de investimentos feitos nos bens, para não se discutir eventuais benfeitorias realizadas com recursos próprios;

e)

A divisão do saldo restante da venda do patrimônio em partes iguais;

f)

Que se o patrimônio não fosse vendido no lapso temporal de 03 (três) anos, contados da data de celebração do acordo, a alienação se daria por leilão judicial, mediante prévia avaliação.

g)

Que a partir do acordo, o executado continuaria na administração do patrimônio, mas sujeito à prestação de contas.

Sustenta que após decorrido o prazo de três anos para o cumprimento voluntário do acordo, houve o inadimplemento, motivo pelo qual deu início ao cumprimento forçado das obrigações firmadas no acordo homologado pelo juízo.

Aduz ter distribuído o cumprimento de sentença por dependência ao juízo originário, porém, ao receber o feito, o juízo determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá com as baixas pertinentes, ao fundamento de que a prestação jurisdicional se encerrou quando da homologação do acordo em 02/05/2018, inexistindo relação entre o desfazimento do condomínio e as questões de direito de família.

Assevera que ao contrário do que entendeu o juízo, a demanda não se restringe à simples extinção do condomínio, pois pende incerteza sobre os exatos bens que compõem o patrimônio comum (bens móveis, imóveis, semoventes e direitos) e o exato valor das dívidas comuns que deverão ser consideradas para eventual compensação mútua.

Sob tais argumentos, defende que o cumprimento de sentença traz em seu bojo potenciais discussões vinculadas umbilicalmente à matéria do Direito de Família, motivo pelo qual requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a redistribuição do feito. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito.

A liminar recursal foi deferida (ID 152646164).

Sem contrarrazões (ID 152646164).

Não foram prestadas informações pela autoridade monocrática (ID 152815198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 164945671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada deu início ao
Cumprimento de Sentença
em razão do inadimplemento das obrigações firmadas no acordo realizado pelas partes em 02/05/2018, após decorrido o prazo de 03 (três) anos para o cumprimento voluntário.

Para melhor compreensão, segue a íntegra do acordo firmado nos autos da
Ação Cautelar de Arrolamento de Bens nº 32503-80.2014.8.11.0041 – Código 903544, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, abaixo colacionado (ID 173034236 – fls. 19/20).

Ocorre que, recebida a inicial do
Cumprimento de Sentença
em 08/10/2021
o Juízo da 2ª Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
determinou a redistribuição da presente demanda para uma das Varas Cíveis, ao fundamento de que decidida a partilha, encerra-se a competência da Vara Especializada e o desfazimento do condomínio em nada se relaciona com o Direito de Família (ID 150100685).

Inconformada, recorre a exequente, ora agravante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a causa se mostra complexa, não se restringindo apenas às questões relacionadas à extinção do condomínio, já que pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário que compõem o patrimônio comum, bem como à necessidade de comprovação das dívidas comuns, conforme acordo pactuado nos autos
da
Ação Cautelar de Arrolamento de Bens nº 32503-80.2014.8.11.0041 – Código 903544 em 02/05/2018.

Isso porque, constou do acordou que as partes deveriam, no prazo de 03 (três) anos, fazer o levantamento de todo patrimônio comum e das dívidas contraídas conjuntamente (ID 173034236 – fls 19/20).

Ficou estabelecido, ainda, que os bens seriam alienados, deduzindo-se do valor oriundo da venda a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) a título de investimento realizado por
IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO,
devendo ser divido em partes iguais o saldo remanescente, além de que a administração de todo patrimônio permaneceria com o executado, o qual deveria proceder à prestação de contas (ID 173034236 – fls 19/20).

Ocorre que o acordo de fato não foi adimplido por
IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO,
o qual veio a óbito em 22/10/2021, conforme Certidão de Óbito de ID 150100682.

Desta forma, demonstrado nos autos que as questões debatidas no presente cumprimento de sentença relacionam-se à partilha realizada nos autos
Ação Cautelar de Arrolamento de Bens nº 32503-80.2014.8.11.0041 – Código 903544, há que se reconhecer que a competência para processamento e julgamento da demanda é do
Juízo da 2ª Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, aplica-se à hipótese dos autos a regra do artigo 516, inciso II, do CPC/15, vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE À MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – PEDIDO DE CUMPRIMENT DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O eg. STJ “firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo de Competência porque “a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil (de 1973, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015) prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria”. Precedentes do eg. STJ (AgRg no CC 132.063/RS).”

(N.U 1006983-49.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Há que se esclarecer ainda que [...]
A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio jurisdictionis,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito. [...].”
(In Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897).

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para
reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o presente Cumprimento de Sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023